Tribunal: CARF
Processo: 11065.915442/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.915442/2011-85
ACÓRDÃO
3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PL FUNDIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ENCARGOS MORATÓRIOS PELOS
TRIBUTOS NÃO COMPENSADOS. CABIMENTO.
A não homologação de compensações pode ter como consequência o
pagamento após o vencimento dos tributos que se pretendia compensar,
resultando na cobrança de juros e multa de mora. Súmula CARF no 5.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Interino
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915442/2011-85
2
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-36.638, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belém/PA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, contra
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
1. Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 00998.67236.200707.1.1.01-0531, com
pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 2o trimestre de 2007, no valor de
R$90.443,98, utilizado na compensação de débitos próprios. Do total pedido, foram reconhecidos
R$10.524,92, conforme depreendemos da decisão contida no despacho decisório, fl.906, contra a
qual o contribuinte ora se manifesta.
2. O Despacho Decisório mencionado decorreu de uma ação fiscal que teve por objetivo verificar os
valores escriturados a título de créditos básicos de IPI nos PER/DCOMPs transmitidos pela
contribuinte, para os períodos abaixo especificados:
PER/DCOMP

Data da Transmissão

Período Valor (R$)
222323412523020713018039
23/02/2007 1o TRIM 2006
227.067,57
146552957625010713013163
25/01/2007 4o TRIM 2006
194.632,40
291280086621050711019701
21/05/2007 1o TRIM 2007
191.707,20
009986723620070711010531
20/07/2007 2o TRIM 2007
90.443,98
343967679022100711011840
22/10/2007 3o TRIM 2007
99.017,51
390265892911010811015347
11/01/2008 4o TRIM 2007
29.796,93
185230380528040811017471
28/04/2008 1o TRIM 2008
37.018,51
197454475904090811018074
04/09/2008 2o TRIM 2008
186.068,45
109800868528110815017421
28/11/2008 3o TRIM 2008
180.782,73
363161684020030911019510
20/03/2009 4o TRIM 2008
36.507,51
A Recorrente informou, no processo de análise que resultou no Despacho Decisório,
que estava com suas contas bancárias bloqueadas por diversos débitos não pagos, na época dos
fatos, e não logrou provar a transferência de recursos para alguns fornecedores, apresentando
apenas registros nos livros contábeis.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915442/2011-85
3
A Autoridade Tributária teria identificado três fornecedores com indícios de
inaptidão por inexistência de fato, tendo em vista suas movimentações financeiras nos períodos,
ausência de funcionários que pudessem conduzir a empresa, ausência de recolhimento de
impostos, inclusive o IPI, inconsistência em notas fiscais e pelo fato de que não foram encontrados
nos endereços comerciais.
Estes fornecedores são:
Fundifer Indústria Comércio e distribuição LTDA. – CNPJ 07.743.675/0001-70
Competence Industria, Comércio e Representação LTDA. – CNPJ 07.567.008/0001-83
Luiz Antônio Dau de Souza – CNPJ 93.465.128/0001-01
Em razão disto, o relatório do Acórdão da DRJ informa os montantes das glosas
procedidas no processo de análise das PER/DCOMP, em relação a crédito pleiteados pela
Recorrente:
“5. Ante todo o exposto no presente relatório, e conforme a planilha recalculada que se encontra em
anexo, foram glosados R$942.164,52 (novecentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro
reais e cinqüenta e dois centavos), de crédito básico de IPI, a seguir detalhados (em reais):”

Em sua defesa a Recorrente argumentou que não cabe a ela a fiscalização de outras
empresas, e que não tinha meios de verificar a regularidade tributária de seus fornecedores,
tenho apresentado notas fiscais e conhecimentos de transporte, que na sua opinião,
comprovariam as transações comerciais.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Ementa:
PASSIVO FICTÍCIO. PER/DCOMP. Correta a glosa das compras declaradas em pedido de
ressarcimento/compensação de IPI, quando não comprovadas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 11 de junho de
2019 e apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de julho de 2019.
Em seu Recurso Voluntário ataca a utilização de provas indiciárias pela Autoridade
Tributária, e que a administração tributária precisaria provar os indícios, defendendo que seria
perfeitamente plausível uma empresa pagar todos os seus fornecedores em dinheiro.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915442/2011-85
4
Tece diversas considerações sobre a atribuição do ônus da prova à Autoridade
Tributária e apresenta doutrina.
Ataca a aplicação de multa moratória pelas compensações não homologadas.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Assim, demonstrada a ausência de suporte fático, e a necessidade de oportunizar ao contribuinte a
possibilidade de promover as necessárias demonstrações, a Recorrente requer a V.Sas., que
acolhendo as razões de recurso aqui expendidas, lhe conceda:
1. No mérito lhe conceda a exclusão dos lançamentos e multas decorrentes da não compensação dos
débitos pelos créditos existentes, descritos acima e no referido auto de infração, por todas as razões
acima expostas, bem como aquelas que serão supridas pelo douto conhecimento desse Julgador.
2. Que determine a nulidade do ato de lançamento, desconstituindo-o, e sendo nulo o principal, nulo
os demais consectários impostos, na forma da legislação vigente.
3. Julgue procedente o presente Recurso, acolha as informações repassadas na PER/DCOMP , que
estão em consonância com os documentos fiscais e contábeis da empresa, dando pela confirmação
do direito à totalidade do crédito existente ao contribuinte, com a correta compensação efetuada e
exclusão dos lançamentos, homologando-se as compensações apresentadas e por consequência, a
extinção/liquidação do crédito tributário.
4. Que ao final, julgue procedente o presente Recurso, sob pena de duplicidade de cobrança,
contando para tanto, sempre com os doutos conhecimentos deste eminente julgador, para suprir as
razões aqui despendidas, excluindo todos os lançamentos e consectuários, anulando-se o auto de
lançamento no que couber e retificando na parte que lhe seja de direito.
N. Termos
P. Deferimento.”
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1. Do ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915442/2011-85
5
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de IPI aos quais
teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da
prova.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915442/2011-85
6
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
No caso específico, cabe ainda a análise da efetiva conclusão da transação
comercial e de seu pagamento, pois mesmo nas alegações de boa fé em situações em que os
fornecedores são declarados inidôneos, e consequentemente inaptos, pela Autoridade Tributária,
a boa fé demonstra-se pela comprovação do recebimento dos bens adquiridos e seus efetivo
pagamento.
O artigo 82, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece o alcance dos
efeitos da inaptidão e da consideração de inidoneidade de documentos fiscais, onde chamo
atenção especial ao determinado no parágrafo único, como podemos ler a seguir:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não
produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei
no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens,
direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.”
O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema, em relação ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICMS), tendo emitido a Súmula 509, que transcrevo a seguir:
“Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”
O REsp 1.148.444/MG, julgado no STJ, em 14 de abril de 2010, segundo a
sistemática de Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543C, do Código do Processo Civil, Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, na relatoria do Ministro Luiz Fux, trouxe decisão idêntica à
súmula já reproduzida acima.
“1. O comerciante de boa fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do
ICMS pelo princípio da não- cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação (...)
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.”
O Princípio da Boa-Fé está consignado no próprio Código Civil, Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, dentro dos termos de interpretação do negócio jurídico, conforme podemos
verificar a seguir:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915442/2011-85
7
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida
das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as
informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de
integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)”
A argumentação da Recorrente de que concluiria as suas transações pelo
pagamento em espécie à fornecedores de outros estados da federação sem a intercessão da rede
bancária é contrária notoriamente aos usos, costumes e práticas de qualquer mercado, e
insuficiente para fazer prova a seu favor, ainda que considerássemos possível, mas demandaria a
apresentação de recibos ao cobrador da dívida pelo fornecimento de bens, os quais não foram
apresentados.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas registrados em documentos
existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados pela autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar adequadamente operações
comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao regime não cumulativo
de IPI.
Sem razão à Recorrente.
2. Das multas moratórias
A não homologação do pedido de compensação, apesar de que tenha sido o mesmo
apresentado antes do vencimento do débito tributário a ser compensado, implicou no atraso ao
pagamento devido, e neste caso, aponta-se por óbvio que sua cobrança é devida sempre que o
pagamento for feito em atraso, e que a Lei no 9.430/1996, trata em seus artigos 43 e 61, multa e
juros de mora como parte integrante do crédito tributário:
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente a
multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.865 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915442/2011-85
8
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida
Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)”
Também precisamos citar a Súmula CARF no 5.
“Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999 Acórdão no 103-
21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000
Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-
15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005
Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-
30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de
12/09/2005”
Sem razão à Recorrente.
Conclusão
Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Fl. 1052
DF CARF MF
Original